Tribunal: CARF
Processo: 12448.904967/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.904967/2013-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.587 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
IMM ESPORTE E ENTRETENIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
NORMAS
GERAIS.
CIÊNCIA
POR
EDITAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
É intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do prazo estabelecido
na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Nesse caso, a defesa
apresentada não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do processo e
nem comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no. 08-41.484 - 4a
Turma da DRJ/FOR (fls. 141/145):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em
01/10/2013 (fls. 19 a 27), posteriormente retificada em 06/11/2013
(fls. 103 a 111), contra o Despacho Decisório (fl. 16) emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro – DRF- RJ I, em
06/06/2013 (no de rastreamento 052516863), o qual não
reconheceu o direito creditório pleiteado a título de pagamento a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904967/2013-15
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.587 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904967/2013-15

maior de Cofins, referente ao período de apuração encerrado em
31/01/2012, no valor de R$ 38.961,87 e, como consequência, não
homologou as compensações declaradas no PER/DComp de no
04885.51974.280213.1.3.04-7452, transmitido em 28/02/2013.
2. A Interessada foi devidamente cientificada do despacho
decisório por meio do Edital PER/DCOMP 2161/2013, em
27/08/2013 (fl. 95), haja vista terem resultado improfícuos os
meios pessoal e postal, nos termos da legislação em vigor que
regula o processo administrativo fiscal. O contribuinte teria até o
dia 26/09/2013 para ingressar com a manifestação de
inconformidade.
3. Os autos deste processo registram a protocolização da
manifestação de inconformidade e documentos relacionados, em
01/10/2013 (fl. 19), tendo esta sido assinada apenas por um dos
diretores da empresa, em desacordo com as disposições sobre
representação previstas no contrato social da mesma. Atendendo
intimação da DRF – RJ I a empresa retificou a referida
manifestação de inconformidade, em 06/11/2013, saneando assim
o vício formal da primeira manifestação.
4. Em sua manifestação de inconformidade (fls. 103 a 111), a
Interessada aduz a preliminar de tempestividade, alegando que só
tomou ciência do referido Despacho Decisório após acessar os
sistemas informatizados da Receita Federal em 17/09/2013, e que
a intimação para ciência do Despacho Decisório, enviada pelos
Correios, não chegou a ser entregue, nem por via postal, nem por
via eletrônica, situação que tornaria tempestivo o recurso
apresentado.
5. A fim de comprovar a alegada data da ciência, a Recorrente fez
juntar os documentos de fls. 47 a 50, que correspondem às telas de
consultas aos sistemas informatizados disponibilizados pela
Receita Federal.
6. Quanto ao mérito, a Manifestante aduz suas razões de
inconformidade contra o não reconhecimento do valor que teria
pago a maior, informando que houve erro no preenchimento da
DCTF, cujos valores foram retificados por meio de DCTF
retificadora transmitida após emissão do combatido Despacho
Decisório (fl. 76).

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 155/177), cujo conteúdo é
analisado no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.587 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904967/2013-15

O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais
de admissibilidade e deve ser conhecido.
A Recorrente defende, em síntese, a nulidade das intimações via postal e por
edital. Assevera que somente tomou conhecimento do despacho decisório após acessar os
sistemas informatizados da RFB, e que não recebeu qualquer intimação via postal ou por meio
eletrônico.
Dessa forma, a Recorrente afirma que sua impugnação foi tempestiva, ao
contrário do entendimento constante da decisão recorrida.
Da análise do documento, verifica-se que houve tentativas pelos Correios de
intimação via postal, no domicílio fiscal informado pelo recorrente, restando improfícuas por
que não foi atendido o carteiro.
A Recorrente alegou ainda que, antes da intimação por edital e da intimação
via postal, a Recorrente já havia optado, em 14.02.2013, pelo Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme a tela "Consulta ao Histórico das Opções" do e-CAC em anexo, quando
expressamente manifestou à Administração Tributária a eleição da sua Caixa Postal no portal do
eCAC para recebimento de todas as comunicações oficiais da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, em substituição às intimações pessoais, via postal e por edital.
Para o exame da questão, transcreve-se a seguir o art. 23 do Decreto no 70.235,
1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa,
com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pelo art.
67 da Lei n.o 9.532/1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo; (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Redação do inc. III dada pelo art. 113 da Lei n.o
11.196/2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput
deste artigo, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado
da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Redação
do par.1o dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/2005)
Observe-se que a Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, ao mudar a
redação do artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972, trouxe importante alteração em relação ao
uso da intimação por edital. Anteriormente, na vigência da redação original do artigo 23, o uso
do edital demandava, da autoridade administrativa, a tentativa de intimação por todos os meios
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.587 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904967/2013-15

ordinários então disponíveis (intimação pessoal e via postal). A Lei n.o 11.196, de 2005, além de
criar um terceiro meio de intimação ( por via eletrônica), passou a permitir à autoridade fiscal o
uso de intimação por edital depois da demonstração de que foi improfícua a tentativa de
intimação por apenas um dos meios ordinários.
No caso dos autos, resta configurada a tentativa de entrega da Carta AR
devolvida, autorizando a publicação do Edital para ciência do contribuinte. Não cabe, dessa
forma, a alegação de cerceamento de defesa e inobservância ao princípio da ampla defesa, pois
os meios utilizados para ciência do contribuinte do lançamento efetuado, estão em plena
consonância com a legislação vigente.
Dessarte, não se verifica fato impeditivo para a fluência do prazo legal, correta
a decisão que declarou a intempestividade da impugnação apresentada de forma extemporânea.
Os artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235/72, disciplinam o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), que dispõem:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data e m que for
feita a intimação da exigência.
Entendo que é intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do
prazo estabelecido na legislação que rege o processo administrativo fiscal e, em conformidade
com os artigos 14 e 15 do Processo Administrativo Fiscal, a defesa apresentada não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do processo e nem comporta julgamento de primeira
instância quanto às alegações de mérito.
Diante de exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos deste voto.

Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital